Tribunal: STF
Processo: HC 193726
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.765.139, no ponto em que refutou as alegações de incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5046512-67.2016.4.04.7000 e indeferiu, por conseguinte, a pretensão de declaração de nulidade dos atos decisórios nesta praticados.
    Após declinar argumentos pelos quais entende viável o ajuizamento da pretensão na via do habeas corpus, sustentam os impetrantes, em síntese, que, nos fatos atribuídos ao ora paciente “não há correlação entre os desvios praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou das reformas realizadas no tal tríplex, feitas em benefício e recebidas pelo Paciente” (Doc. 1).
    Afirmam, sob tal ponto de vista, que a hipótese se assemelha ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do INQ 4.130 QO, segundo o qual a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba seria competente apenas para o julgamento dos fatos que vitimaram a Petrobras, sendo imperativa a observância, em relação aos demais, às regras de distribuição da competência jurisdicional previstas no ordenamento jurídico. 
    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e, por consequência, a nulidade dos atos decisórios proferidos na Ação Penal n. 5046512-67.2016.4.04.7000. Subsidiariamente, caso não conhecida a impetração, postulam pela concessão da ordem de habeas corpus ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, II, do RISTF. 
    Adicionalmente, asseverando que elementos de informação acostados aos autos do INQ 4.781, de Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes; da ADPF n. 605, de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli; e da PET 8.403, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, interessam à defesa do paciente, pugnam pela consulta aos eminentes Ministros “sobre a possibilidade de compartilhamento do acervo de mensagens trocadas entre os procuradores da República e o então MM. Juiz de piso, entre outras autoridades, que digam respeito, direta ou indiretamente, ao aqui Paciente e que estejam acauteladas nos citados feitos” (Doc. 1).
    É o relatório. Decido.
    2. Nos termos do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143.333, realizado em 12.4.2018, “compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível”.
    Nesses termos, e tendo em vista que o a presente impetração tem por objeto questionar, no caso concreto, a observância ao precedente firmado por ocasião do julgamento do INQ 4.130 QO, com fundamento nos arts. 6º, II, “c”; 21, I e XI; e 22, parágrafo único, “b”, todos do RISTF, submeto o mérito do presente habeas corpus à deliberação do Plenário.
    3. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
    4. Com estas, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 2 (dois) dias (art. 192, § 1º, do RISTF).
    5. Em seguida, à Pauta do Tribunal Pleno.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente